Tribunal: TJMT
Processo: 1031738-08.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031738-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUCELIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 893.117.011-49 (RECORRENTE), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA – PREVISÃO DE INÍCIO DOS DESCONTOS MESES DEPOIS – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO – INCIDÊNCIA DOS DESCONTOS NO MÊS SEGUINTE – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE DESCONTOS DISTINTOS – NOVO DESCONTO – DESCONTO NÃO ABARCADO NA ANTERIOR AÇÃO – INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – CAUSA MADURA – DESCONTO INDEVIDO – FALHA RECONHECIDA NA ANTERIOR AÇÃO – REFORMA DA EXTINÇÃO EM GRAU DE RECURSO – RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – CONSIDERAÇÃO DO FRACIONAMENTO DE AÇÕES NO VALOR A SER FIXADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Há litispendência quando se repete ação que está em curso, nos termos do artigo 337, §3º, do Código de Processo Civil. O reconhecimento da litispendência exige, assim, a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações que ainda estão em curso. Não se tratando de mesmo pedido, por se tratar de descontos em meses distintos, inexiste litispendência.

Apesar da desnecessidade da propositura de duas ações, visto ser possível o aditamento do pedido e inclusão dos valores vencidos e descontados no curso da lide, não se verifica a litispendência.

Não havendo a ocorrência de litispendência, por se tratar de descontos distintos, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção à informalidade, celeridade e economia processual.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O desconto indevido em folha de pagamento, após o refinanciamento da dívida, enseja a ocorrência de falha na prestação do serviço com o dever de repetir o indébito e pagar indenização por dano moral, por se tratar de verba alimentar.

Sentença anulada para afastar a extinção por litispendência e, no mérito, julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a restituição dos valores descontados e fixar indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por litispendência, uma vez que, apesar de requerer a repetição do indébito quanto ao desconto ocorrido no mês de Julho/2020, a parte promovente havia proposto ação anterior, de nº 1026899-37.2020.8.11.0001, em trâmite no 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, no qual discutiu os descontos ocorridos de maio e junho/2020, cuja demanda foi sentenciada pela incompetência por necessidade de perícia, de modo que não pode fracionar ações quanto a descontos relativos a um mesmo contrato, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
reconheço a litispendência
e, por consequência,
julgo extinto o processo
, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 337, VI e 485, V, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que inexiste litispendência, uma vez que não há identidade de pedidos, pois nesta ação se busca o ressarcimento de parcela não abarcada no anterior processo. Alegou que propôs a presente demanda visando o ressarcimento do desconto relativo a julho/2020 porque na anterior ação o pedido liminar fora indeferido e o desconto não cessou, havendo necessidade de nova ação.

Requereu a nulidade da sentença de extinção e, no mérito, o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial a fim de determinar a devolução do valor descontado e fixar indenização moral.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença com o argumento de que “a recorrente busca se aventurar no judiciário, pois a mesma ingressou com diversas ações contra esse recorrido visando o enriquecimento ilícito, onde aparentemente quer comparar o judiciário com uma loteria”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA EXTINÇÃO DO FEITO POR LITISPENDÊNCIA

Em que pese à fundamentação do magistrado
a quo
de que fora constatada a ocorrência de litispendência, verifico que na própria sentença proferida se deixa claro que se trata de desconto diverso dos anteriores.

Na ação de nº 1026899-37.2020.8.11.0001, em trâmite no 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, se discutiu os descontos ocorridos em maio e junho/2020 enquanto que na presente ação se discute o desconto ocorrido em julho/2020 em razão do indeferimento da liminar requerida naqueles autos.

Há litispendência quando se repete ação que está em curso, nos termos do artigo 337, §3º, do Código de Processo Civil. O reconhecimento da litispendência exige, assim, a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações que ainda estão em curso. Não se tratando de mesmo pedido, por se tratar de descontos em meses distintos, inexiste litispendência.

Apesar da desnecessidade da propositura de duas ações, visto ser possível o aditamento do pedido e inclusão dos valores vencidos e descontados no curso da lide, não se verifica a litispendência.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para anular a sentença e afastar o reconhecimento da litispendência.

É como voto.

DA DECISÃO DA LIDE:

Não havendo a ocorrência de litispendência, por se tratar de descontos distintos, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção à informalidade, celeridade e economia processual.

O caso posto a julgamento se trata de AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADO COM DANOS MORAIS proposta por JUCELIA PEREIRA DOS SANTOS em face da BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, requerendo a repetição do indébito do desconto que ocorrera no mês de Julho/2020.

Ocorre que o referido desconto ocorreu no curso dos autos 1026899-37.2020.8.11.0001, em trâmite no 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, na qual se discutiu os descontos de maio e junho/2020, cuja sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por necessidade de perícia. A parte promovente interpôs recurso inominado que fora julgado nos seguintes termos:

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a pretensão recursal, uma vez que, o fundamento fático-jurídico registrado nestes autos se refere a suposta cobrança indevida de parcelas de empréstimo consignado na folha de pagamento, após o refinanciamento da dívida, não havendo que se falar em necessidade de pericia contábil.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser reformada a sentença vergastada, a fim de que outra seja proferida, com a apreciação da causa.

Todavia, encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3º, I do art. 1.013 do Novo Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular por este Juízo
“Ad quem”
.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que há provas de que a parte recorrida, efetuou a cobrança indevida de duas parcelas de cada um dos três empréstimos na folha de pagamento da parte recorrente, mesmo após a quitação dos empréstimos mediante refinanciamento da dívida, notadamente, no caso dos autos, em que se verifica a inclusão das parcelas com vencimento em maio e junho de 2020 no saldo devedor refinanciado, conforme se verifica nos documentos colacionados nos IDs nº 83772491, 83772492, 83772493.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrente logrou êxito em comprovar a culpa da parte recorrida na realização dos descontos questionados nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, devendo ser acolhido o pedido indenizatório a título de danos morais e materiais formulados na inicial.

A meu sentir, tenho que tal tese recursal merece prosperar, na medida em que o dano moral decorre do notório prejuízo ao devedor, em virtude de descontos indevidos de valores em sua folha de pagamento, e, por isso, há necessidade de indenização.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Dessa forma, entendo razoável a estipulação da quantia pleiteada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

No que concerne aos danos materiais, entendo que, deve ser acolhida, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente o direito da parte recorrente e, que justificam tal pretensão indenizatória, devendo, portanto, ser o banco recorrido condenado na devolução dos valores indevidamente cobrados da parte recorrente, todavia, na forma simples, no equivalente a R$ 950,22 (novecentos e cinquenta reais e vinte dois centavos).

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
reformar a r. sentença fustigada
e, aplicando-se a teoria da causa madura,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação , e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, bem como ao pagamento de R$ 950,22 (novecentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos), a título de devolução de indébito na forma simples, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do desembolso. e, em consequência, com arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Novo Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, deixando de condenar a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase.

Conforme se verifica a sentença de extinção fora reformada e houve reconhecimento da responsabilidade da parte promovida pela falha na prestação do serviço relativa aos descontos indevidos, ação esta que transitou em julgado e se refere aos mesmo fatos aqui discutidos, embora relativo a desconto em mês diverso (julho).

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O desconto indevido em folha de pagamento, após o refinanciamento da dívida, enseja a ocorrência de falha na prestação do serviço com o dever de repetir o indébito e pagar indenização por dano moral, por se tratar de verba alimentar.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a parte Recorrida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como a condenar a restituir o valor descontado indevidamente, no importe R$ 475,11 (quatrocentos e setenta e cinco reais e onze centavos), corrigida pelo INPC/IBGE a partir do desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021